Tribunal: CARF
Processo: 15746.720206/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720206/2020-65
RESOLUÇÃO
1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Gustavo Schneider
Fossati, Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Roney
Sandro Freire Correa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva, o conselheiro(a)
Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 5186 e ss) contra Acórdão 102-001.755 – 5a
Turma/DRJ02 (e-fls. 3584 e ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada e confirmou
Autos de Infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2016. Assim relatou a decisão
recorrida:
Trata o presente processo dos autos de infração (fls. 1.135 a 1.146) lavrados no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca – DRF/FRANCA/SP, por meio dos quais
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
2
se exige da Interessada, acima identificada, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ, no valor de R$ 57.726.617,77 e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
no valor de R$ 20.781.582,38, com multa de 75% e demais encargos moratórios.
Conforme descrito no Relatório Fiscal – RF (fls. 1.148 a 1.197), através do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF-F) no 08.1.23.00-2019-00247-1,
emitido em 25 de março de 2019, foi instaurado procedimento fiscal destinado a verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ e do Imposto de Renda Retido na
Fonte do período de 01/2016 a 12/2016.
Durante o procedimento fiscal foram emitidos diversos Termos de Intimação dando
oportunidade para a Fiscalizada justificar e comprovar as operações constantes em sua
Escrituração Contábil Digital (ECD) e Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
A Autoridade Fiscal alegou que a fiscalizada escriturou despesas com empresas vinculadas
sediadas no exterior por supostas prestações de serviços, deduzindo indevidamente tais
valores nas Apurações do IRPJ e da CSLL.
Segundo consta no RF, o contribuinte, MERCADO PAGO, tem como sócias as empresas
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda, CNPJ no 03.361.252/0001-34, com 99,99
% de participação no capital social e Mercadolibre Inc, CNPJ no 05.528.233/0001-85,
empresa domiciliada nos Estados Unidos da América, com participações de 0,01%. Por sua
vez, a MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda tem como sócios a Mercado Libre
Inc e Marcos Eduardo Galperin, CPF no 737.855.801-00, com participações de 99,99% e
0,01% respectivamente, conforme o quadro a seguir:

Ficou constatado que a fiscalizada, no ano-calendário de 2016, contabilizou diversos
pagamentos a empresas sediadas no exterior e que a maior parte desses pagamentos foram
destinados a empresas vinculadas:

Em resposta a Fiscalização, o contribuinte informou que o site do MERCADO PAGO foi
desenvolvido pelo Grupo Mercado Libre, através de seus Centros de Tecnologia
localizados na Argentina e no Uruguai. Que este desenvolvimento se deu para promover
transações dentro e fora da plataforma do Mercado Livre.
Verificou-se que a Fiscalizada embora explore uma marca estrangeira “MERCADO
PAGO” e utilize tecnologias e conhecimentos desenvolvidos pelo Grupo Mercado Libre,
atipicamente, não contabilizou nenhum pagamento de royalties e nem assistência técnica,
científica, administrativa e semelhantes, mas tão somente pagamentos por supostas
prestações de serviços no ano de 2016.
A Autoridade Fiscal, através da análise dos contratos firmados, constatou que as empresas
do grupo continuaram desenvolvendo tecnologias para a fiscalizada, embora não as
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
3
repassem por previsão contratual, e prestando serviços de assistências técnicas, científicos,
administrativos e semelhantes.
Com relação aos serviços contratados pela Autuada, a Mercado Libre Inc (sócia vinculada)
prestou serviços de hospedagem eletrônica de sites e infraestruntura de “networking”
(atualização de site, fornecimento de caixas de e-mail, webmail, backup de dados,
manutenção do servidor). Estes serviços foram enquadrados pela Fiscalização como
“royalties”, por cessão de direito de uso e técnicos (atualização, suporte, manutenção) que
foram pagos à controladora no exterior, portanto, indedutíveis por força do disposto nos
incisos I e III do Art. 353 e inciso II do parágrafo 2o do Art. 454 do RIR/99. Além de
entender ser indedutível a cobrança da sócia vinculada por uso de sua infraestrutura
existente no exterior.
Já a Meli Technology Inc (vinculada) prestou serviços de pesquisa e desenvolvimento de
soluções tecnológicas aplicadas ao comércio eletrônico que visava : (i) o acesso e
administração fácil de sua plataforma, (i) gerar e desenvolver novos negócios on-line e
ferramentas de marketing, (iii) aumentar o tráfego dos usuários por meio de novos
aplicativos, (v) aumentar a velocidade da conexão, (vi) expandir a funcionalidade da
plataforma e aplicativos on-line, para permitir melhores meios de pagamento ao seu usuário
e a manutenção e suporte de TI relacionados as pesquisas e desenvolvimentos.
A Meli Uruguay S.R.L. (vinculada) prestou serviços de criação de softwares voltados para
o comércio eletrônico que envolviam: (i) criação, desenho, desenvolvimento, produção de
sistema, implementação, sintonização, revisão e monitoramento, suporte, manutenção; e (ii)
criação e implementação de novas ferramentas, novas aplicações que facilitem o comércio
eletrônico. Também, conforme o contrato de 09/09/2016, prestou serviços de
gerenciamento para fixação de estratégias de negócios e políticas organizacionais.
A Mercado Libre SRL (vinculada) prestou serviços de técnicos de informática consistindo
no desenvolvimento de estudos, pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas
aplicadas ao comércio eletrônico que visavam: melhorar a interação entre os usuários da
plataforma MercadoLivre, criar novas soluções lógicas e inteligentes que permitem fácil
acesso e administração do site, gerar e desenvolver novos negócios on-line e ferramentas de
marketing integradas, aumentar o tráfego por meio de novos aplicativos, desenvolver
mecanismos para pesquisas avançadas de artigos ou publicações na plataforma
MercadoLivre, aumentar a velocidade das conexões, expandir a funcionalidade da
plataforma e gerar integrações com outros aplicativos on-line, como plataformas de
pagamento. O contrato também previa o fornecimento de serviços de suporte de TI para o
MERCADO PAGO. Os serviços relacionados incluíam implementação, ajuste, revisão,
monitoramento, suporte, manutenção e correção de software.
Foi informado à Fiscalização que todos os serviços prestados pelas empresas vinculadas
foram prestados integralmente e exclusivamente no exterior por equipe especializada
localizada fora do território brasileiro.
A Autoridade Fiscal entendeu que os serviços prestados pelas empresas vinculadas
poderiam ser enquadrados como “royalties” ou assistência técnica, científica,
administrativa e semelhantes e que poderia haver transferência de tecnologia, mas não
ocorreu por pura convenção das partes, entretanto esse fato (não transferência de
tecnologia) não afasta o cumprimento das obrigações legais previstas nos Art. 353 a 355 do
RIR/99.
A fiscalização defende a tese que se os contratos que envolvam royalties ou quaisquer
serviços técnicos (assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes) prestados
por controladora ou outra empresa do grupo econômico no exterior não forem passíveis de
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
4
registro no Bacen e de averbação no INPI por não ter havido a transferência de tecnologia,
o tomador dos serviços no País não estará autorizado a deduzir os respectivos pagamentos
da base de cálculo do IRPJ, na medida que a essa modalidade de despesa, além da
necessária observação dos requisitos gerais de dedutibilidade discriminados no art. 299,
ainda são impostas as regras específicas dos artigos 352 a 355 do RIR/1999. Concluiu que
não é correto afirmar que os pagamentos decorrentes de contratos que não envolvam
transferência de tecnologia, ou que não estejam registrados nestes órgãos, possam ser
classificados como despesas dedutíveis, somente por aplicação da regra geral prevista no
art. 299 do RIR/1999. Necessário é também superar todas as condições impostas nas regras
de exceção dos artigos 352 a 355 do RIR/1999.
A empresa foi intimada a apresentar as comprovações de prorrogação de prazos pelo
Conselho Monetário Nacional ou processo especial de produção; documentos de registros
dos contratos no Banco Central do Brasil (BACEN); e averbações no Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI), conforme previstos nos Arts. 354 e 355 do RIR/99; e
informou que as prestações de serviços não envolviam transferências de tecnologias,
previstos nos contratos, não sendo necessários tais autorizações, registros e averbações.
A Fiscalização ratificou que não é a mera transferência de tecnologia que determina a
dedutibilidade dos custos ou despesas na apuração do Imposto de Renda. Que da análise
dos artigos 352 a 355 do RIR/99, conclui-se que a política cambial e tributária procurou
restringir remessas ao exterior quando as partes são relacionadas, como ocorreu no presente
caso. Portanto, a fiscalizada deduziu indevidamente despesas com as citadas prestações de
serviços. Ainda, segundo o Art. 355 do RIR/99, as somas das quantias devidas a título de
“royalties” e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser
deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de 5 % da receita líquida das
vendas. A receita líquida identificada na ECF L300 apresenta o valor 545.290.545,68,
perfazendo um limite de dedução de 27.264.527,28. Assim sendo, a fiscalizada infringiu
este dispositivo legal.
Conforme descrito no RF, a fiscalizada foi intimada e reintimada a apresentar provas
documentais (desenhos, papeis de trabalhos, anteprojetos, projetos, planejamentos,
relatórios, propostas técnicas ou instruções enviadas ao País ou estudos técnicos realizados
no exterior por conta da empresa, etc...) e comprovação dos pagamentos (contratos de
câmbios, comprovantes bancários e planilha relacionando os câmbios com as faturas) para
comprovar a efetividade dos serviços prestados.
Contudo a Fiscalizada não apresentou nenhum documento comprobatório solicitado nas
intimações e reintimações, exceto os que já tinham sido apresentados (contratos e faturas).
Assim sendo, a fiscalizada não apresentou provas documentais robustas da real natureza
dos serviços prestados e da efetividade de suas prestações.
Quanto a comprovação dos pagamentos, a fiscalizada foi reintimada apresentar todos os
contratos de câmbio, comprovantes bancários e relacionamentos com as faturas. Em sua
resposta informou que formalizou contrato de câmbio, de natureza “disponibilidade de
mesma titularidade” para conta de sua própria titularidade nos Estados Unidos da América
e que responsáveis realizavam os pagamentos diretamente no exterior para os beneficiários,
não havendo que se falar em contratos de câmbio individualizados para cada um dos
pagamentos. Não obstante, apresentou um contrato de câmbio datado de 21/10/2019 para
comprovar pagamentos de 2016. Também foi verificado na ECD da fiscalizada que não
havia saldos ou movimentações em contas bancárias internacionais contabilizadas no ano
de 2016.
Em virtude deste fato, a fiscalizada foi novamente intimada a apresentar contratos de
câmbios relativos ao envio de recursos para sua conta no exterior, documentos de abertura
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
5
de conta no exterior, extratos bancários para comprovações dos pagamentos aos
beneficiários relativos ao ano de 2016 ou, ainda, contratos de câmbios por contratos e
detalhamento dos pagamentos por faturas. Em sua resposta não apresentou nada relativo a
sua conta bancária no exterior. Apresentou umas colagens de “comprovantes bancário” de
algumas remessas ao exterior, informando tratar-se de amostragem.
Não apresentou os contratos de câmbios tampouco todas as comprovações solicitadas.
Por fim, a Autoridade Fiscal concluiu que a fiscalizada escriturou despesas com empresas
vinculadas sediadas no exterior por supostas prestações de serviços, deduzindo
indevidamente essas despesas na apuração do IRPJ e da CSLL, visto que, deixou de
apresentar documentações comprobatórias da real natureza dos serviços, efetividade de
suas prestações e de seus pagamentos, e, ainda, descumpriu a legislação tributária relativa
ao IRPJ, especificamente os estabelecidos nos Arts. 353 a 355 do RIR/99. Portanto, essas
despesas no valor total de R$ 116.196.895,72, demonstrado na planilha “CONTA
CONTÁBIL 690006BF ALOCACION GASTOS INT”, foram consideradas indedutíveis e
adicionadas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, resultando em lançamentos de ofício
destes tributos, conforme o Demonstrativo de Apuração do IRPJ e da CSLL dos Autos de
Infração.
Da Impugnação
O contribuinte tomou ciência da autuação no dia 30 de outubro de 2020 (fl. 1.204) e
ingressou, tempestivamente, com sua impugnação no dia 01 de dezembro de 2020 (fl.
1.206) alegando, resumidamente, que:
- integra o Grupo Mercado Libre, líder no segmento de e-commerce em termos do número
de visitas e usuários cadastrados no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela. Esse grupo também tem atuação na Bolívia,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Portugal e República
Dominicana. A sede do Grupo Mercado Libre está localizada em Buenos Aires, na
Argentina, país no qual foi originalmente fundado em 1999;
- com o passar dos anos, dada a praticidade e a segurança disponibilizada aos usuários do
marketplace do “Mercado Livre” (operacionalizado no Brasil pelo EBAZAR.com.br Ltda.),
ela se tornou a principal plataforma de serviços de pagamento online do país. Sua
capacidade de garantir a segurança nas vendas pela internet proporcionou a fidelização e a
confiança plena dos usuários, compostos principalmente por empresas e empresários de
pequeno e médio porte, além dos respectivos consumidores, principalmente pessoas físicas;
- suas atividades desenvolvidas no Brasil demandam o constante suporte, manutenção e
customização da plataforma online de pagamentos e do seu website, permitindo, nesse
contexto, o seu regular funcionamento e operacionalização do processamento dos
pagamentos, adaptando-se às constantes e novas exigências do mercado brasileiro;
- como sociedade brasileira integrante de um grupo internacional de tecnologia – “Grupo
Mercado Libre” – teria basicamente duas alternativas para o desenvolvimento de suas
atividades operacionais: (i) iniciar “do zero” todo o parque tecnológico local e aprimorar
suas ferramentas para prestar os seus serviços – o que dificilmente a colocaria em posição
de líder de mercado; ou (ii) contar com o suporte tecnológico e a sólida experiência
internacional na área de informática acumulados pelas demais sociedades que integram o
“Grupo Mercado Libre” no exterior, em especial da Meli USA, Meli Argentina, Meli
Uruguai e Meli Inc;
- foi a segunda alternativa escolhida pela empresa e que é peça fundamental para a sua
posição de liderança no mercado brasileiro. Para essa finalidade, foram celebrados
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
6
contratos de suporte tecnológico entre ela e as sociedades Meli USA, Meli Argentina, Meli
Uruguay e Meli Inc;
- contratou os serviços dessas empresas do Grupo Mercado Libre, contando com o suporte
e a infraestrutura necessária e adequada para a prestação dos serviços de pagamento online
aos usuários brasileiros, de forma regular e segura, o que é essencial para o sucesso do seu
negócio. Ressaltando que o objeto dos contratos não é assistência administrativa ou
científica, mas sim o suporte técnico necessário ao core business da empresa, isto é, à
operacionalização e manutenção da sua plataforma online de pagamentos;
- em razão disso os contratos de prestação de serviços firmados com a Meli USA, Meli
Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc. não estavam sujeitos a registro no INPI, nos termos
disciplinados pelo artigo 211 da Lei no 9.279/96, bem como Resoluções INPI no 54/2013 e
156/2015, por não envolverem a transferência de tecnologia/conhecimentos/know-how ou
códigos-fontes ao Brasil;
- esses contratos estão dispensados de registro no BACEN, nos termos dos artigos 1o e 3o
do Anexo III da Resolução 3.844/2010, artigos 100 e 101 da Circular 3.869/2013 e no
Manual do Registro de Operações Financeiras. Que essas afirmações por si só já afastam
por completo a acusação fiscal;
- conforme dispõe o artigo 299 do RIR/99, com fundamento legal no artigo 47 da Lei n°
4.506/64, vigente à época dos fatos, as despesas são consideradas operacionais e,
consequentemente, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, se forem necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. A necessidade das
despesas incorridas junto às empresas do grupo no exterior fica cristalina a partir da
descrição acima realizada, da atividade da Impugnante e a necessidade de se contar com
suporte técnico;
- a autoridade lançadora havia solicitado, durante o procedimento de fiscalização, a
comprovação dos serviços por meio de “desenhos, anteprojetos, projetos, planejamentos,
relatórios, propostas técnicas ou instruções enviadas ao País ou estudos técnicos realizados
no exterior por conta da empresa no exterior”. Que essa solicitação reproduziu a literalidade
da redação do artigo 354, inciso II do RIR/99, o qual faz referência a esses documentos
como forma de evidenciar que ocorreu “a transferência de tecnologia do exterior para o
Brasil”, formalizada por meio de “técnicos, desenhos, instruções ou estudos técnicos”, isto
é, o resultado da prestação dos serviços de assistência técnica que envolvam a transferência
de tecnologia, nos termos disciplinados pelos artigos 352 a 355 do RIR/99, bem como na
definição que consta na Instrução Normativa RFB n° 1.455/2014;
- o regime jurídico desses artigos do RIR/99 é INAPLICÁVEL aos serviços contratados
pela empresa junto à Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc., uma vez que
tais serviços não envolveram a transferência de tecnologia ao país, segundo o conteúdo dos
negócios jurídicos entabulado pelas partes, as próprias regras tributárias, além dos
normativos editados pelo INPI;
- durante o procedimento de fiscalização, a empresa demonstrou que os serviços tinham
natureza imaterial e até mesmo virtual a depender do caso, sendo que não necessariamente
deixam rastros físicos. Assim, a sua prestação não se prova por relatórios ou estudos, como
defendido pela autoridade lançadora. Que sua prova há de ser feita indiretamente, não
podendo ser exigida uma prova impossível e completamente desvinculada da verdadeira
natureza econômica e comercial desses serviços;
- a autoridade lançadora não compreendeu a natureza das atividades desenvolvidas e, nesse
contexto, a importância dos serviços importados, simplesmente desconsiderando a
documentação e os esclarecimentos apresentados durante o procedimento de fiscalização,
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
7
além disso, a autoridade lançadora não trouxe aos autos qualquer contraprova ou elemento
que pudesse suportar as suas frágeis alegações de que os serviços executados pelas
sociedades no exterior não teriam ocorrido, simplesmente presumindo tal fato e reputando
as despesas legítimas como desnecessárias;
- o artigo 299 do RIR/99, com fundamento legal no artigo 47 da Lei n° 4.506/64, estabelece
que as despesas são consideradas operacionais e, consequentemente, dedutíveis na apuração
do IRPJ e da CSLL, se forem necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora. Por sua vez, despesas necessárias são aquelas relacionadas à
realização de transações ou operações exigidas pela atividade a que a empresa se dedica,
sendo consideradas usuais e normais em relação ao tipo de transações, operações ou
atividades praticadas. O Parecer Normativo CST n° 32/81 dispõe, nesse sentido, que o
gasto é necessário quando for “essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos”;
- fica patente a qualificação das despesas incorridas pela Impugnante junto à Meli USA,
Meli Argentina, Meli Uruguai, Meli Inc. como necessárias e, portanto, dedutíveis para fins
do IRPJ e da CSLL, isso porque existe uma conexão direta, clara e objetiva entre as
despesas incorridas junto a essas sociedades no exterior e as atividades desenvolvidas pela
Impugnante no Brasil;
- a legislação tributária não prescreve forma especial de como deve ser feita a prova da
despesa incorrida no caso objeto dos presentes autos, de modo que essa comprovação pode
ocorrer por meio de todas as formas em direito admitidas. Nesse sentido, pode-se
considerar que essa comprovação apresenta dois aspectos e ordens objetivas de
consideração, sendo o primeiro de natureza substancial e o segundo de cunho formal;
- em relação ao aspecto substancial, trata-se de identificar na despesa a própria
característica de ser necessária. Já no tocante ao aspecto formal, a decorrência lógica é que,
na ausência de disposição expressa e específica para determinado tipo de despesa, pode esta
ser comprovada por todos os meios de prova em direito admitidos;
- em vista desses dois aspectos principais é que a comprovação da despesa incorrida e a
documentação comprobatória suporte irão variar a depender da natureza da operação. Esse
entendimento é compartilhado pela própria RFB nos Pareceres Normativos CST n° 10/76 e
10/92 que examinaram a dedutibilidade fiscal de despesas incorridas sob o prisma de sua
comprovação, tal como discussão travada nos presentes autos;
- essa breve análise sobre os meios de comprovação das despesas é suficiente, por si só,
para demonstrar que os esclarecimentos e a documentação comprobatória apresentada pela
Impugnante durante à fiscalização são aptos a comprovar a efetiva execução dos serviços
de natureza imaterial, inexistindo qualquer base fática ou legal para manutenção do Auto de
Infração ora combatido.
- esse mesmo entendimento foi adotado pelo E. CARF no acórdão n° 101-94.476 (sessão de
28.01.2004), sob a relatoria da Ilma. Conselheira Sandra Maria Faroni, concluindo que
serviços contratados que envolvem natureza imaterial e que, portanto, não necessariamente
deixam “rastros físicos”, pois se esgotam na própria prestação, devem ser comprovados
pelos documentos de praxe, isto é, contratos de prestação de serviços, notas fiscais ou
faturas comerciais;
- a autoridade lançadora está exigindo forma de comprovação não prevista em lei, tendo
ignorado sumariamente os relevantes esclarecimentos e a documentação apresentada pela
Impugnante, optando por encerrar o procedimento de fiscalização, simplesmente
Fl. 4086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
8
presumindo que os serviços não teriam prestados, sem apresentar qualquer prova para
infirmar os esclarecimentos e conjunto probatório apresentado pela Impugnante;
- a autoridade lançadora submete-se ao dever de tomar como verdadeiros os fatos contábeis
registrados pelos contribuintes e, para afastar essa presunção, é dever do Fisco provar,
cabalmente, quais os lançamentos contábeis presentes nos livros fiscais que retratariam
realidade diversa;
- a autoridade lançadora não apresentou qualquer indício de que os serviços não teriam sido
efetivamente prestados pela Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc. tal como
alegado no TVF e, nesse sentido, qualquer justificativa razoável para desconsiderar as
despesas legítimas que foram escrituradas pela Impugnante;
- a contratação dos serviços de hospedagem da website/plataforma (hosting) junto à Meli
USA, representa a própria condição de sobrevivência das atividades da empresa, ao ter
permitido o pleno funcionamento e continuidade da operação da plataforma online de
pagamentos durante o ano calendário de 2016, alinhado aos padrões técnicos e de qualidade
do Grupo Mercado Libre;
- foi esclarecido à autoridade lançadora que a estrutura da área de informática, essencial ao
desenvolvimento e à própria manutenção do website e da sua plataforma online de
pagamentos, estava concentrada, basicamente, no exterior, sendo prestados principalmente
pela Meli Argentina.
Nesse contexto, comprovou que a Meli Argentina e Meli Uruguai possuem recursos
humanos (profissionais qualificados), infraestrutura tecnológica e capacidade operacional
para a prestação dessas atividades em favor da Impugnante que permitiram a continuidade
do funcionamento da sua plataforma de meios de pagamento da Impugnante no Brasil
durante o exercício de 2016;
- contratou a Meli Inc. para a prestação dos serviços de pesquisa e desenvolvimento
associado ao comércio eletrônico que se ajustem às realidades do mercado brasileiro, isto é,
ao melhoramento desse comércio em constante crescimento nos últimos anos. Tais serviços
estão direta e indissociavelmente relacionados com a operacionalização, aprimoramento e
regular funcionamento da plataforma online de pagamentos de titularidade da Impugnante;
- a autoridade lançadora parte da equivocada premissa fática e jurídica de que as
importâncias pagas pela Impugnante às empresas do Grupo Mercado Libre se
caracterizariam como “rendimentos de royalties” ou de “serviços de assistência técnica,
científica e administrativa” e, consequentemente, estariam sujeitas às limitações de
dedutibilidade do regime jurídico dos artigos 352 a 355 do RIR/99, mesmo se confirmando
que tais serviços não envolvem a transferência de tecnologia;
- a autoridade lançadora afirma que não se aplicariam as regras de preços de transferência
aos serviços contratados, presumindo que as despesas incorridas nesses seriam
automaticamente indedutíveis para fins do IRPJ, uma vez que os contratos não estariam
passíveis de registro no INPI por não envolver a transferência de tecnologia ao país. Trata-
se, como dito, de uma inovação jurídica, na medida em que o critério adotado pela
autoridade lançadora não tem qualquer respaldo legal;
- além da regra geral de dedutibilidade de despesas prevista no artigo 299 e seguintes do
RIR/99, a legislação tributária limita a dedutibilidade na hipótese de remessa de valores ao
exterior envolvendo: (i) o pagamento de royalties pelo uso de patentes de invenção,
processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, e as
despesas com assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes que envolvam a
transferência de tecnologia; e ainda (ii) a aplicação das regras de preços de transferência às
Fl. 4087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
9
operações realizadas entre partes relacionadas, nos termos da Lei n° 9.430/96 e da Instrução
Normativa RFB n° 1312/2012, para os serviços que não envolvam a transferência de
tecnologia, na medida em que a aplicação dessas regras é excludente. Não há outro regime
jurídico aplicável à dedutibilidade das despesas além daqueles dois;
- inexiste nas normas jurídicas aplicáveis qualquer regra que proíba a dedutibilidade de
serviços que não configurem a transferência de tecnologia ao tomador. Ficou evidenciado
que as importâncias pagas não tem natureza jurídica de rendimentos de royalties ou de
serviços de assistência técnica, científica e administrativa envolvendo a transferência de
tecnologia, o que afasta a aplicação das regras de dedutibilidade previstas no regime
jurídico dos artigos 352 a 355 do RIR/99;
- os contratos celebrados pela empresa preveem inexistência de transferência de knowhow
ou de cessão de direitos de qualquer espécie, a despeito do conhecimento técnico utilizado
nas atividades para a prestação dos serviços pelas empresas estrangeiras, o qual se esgota
na própria prestação desses serviços diretamente no exterior;
- o próprio INPI, o qual detém competência privativa para aferir a materialização dessa
transferência, reconhece que os serviços contratados junto à Meli USA, Meli Argentina,
Meli Uruguai e Meli Inc. não configuram, pela sua própria natureza, a transferência de
tecnologia. Consequentemente, as importâncias pagas pela Impugnante a essas sociedades
no exterior se encontram sujeitas às regras de preços de transferência da Lei n° 9.430/96 e
as demais condições de dedutibilidade prevista pelo artigo 299 do RIR/99, todas elas, como
visto acima, integralmente atendidas no caso dos presentes autos, o que justifica o
cancelamento integral do Auto de Infração;
Por fim, requer que a presente impugnação seja julgada integralmente procedente, com a
consequente desconstituição dos créditos tributários exigidos, determinando-se o
cancelamento do Auto de Infração e o consequente arquivamento do respectivo processo
administrativo. Protesta ainda pela produção de todas as provas admitidas, especialmente a
realização de diligências e perícias, a juntada de outros documentos, assim como pela
oportuna sustentação oral de suas razões de defesa.
É o relatório.
Acórdão da DRJ (n. 102-001.755 – 5a Turma/DRJ02, e-fls. 3584 e ss) julgou
improcedente a impugnação apresentada e confirmou os Autos de Infração de IRPJ e CSLL. O
Acórdão referido assim resumiu as razões da decisão, em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA OU
ADMINISTRATIVA.
Os requisitos, previstos nos arts. 354 e 355 do RIR/99 para dedutibilidade das importâncias
pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, aplicam-se independentemente de haver
transferência de tecnologia.
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PAGAMENTOS
EFETUADOS A VINCULADAS NO EXTERIOR.
Não são dedutíveis do lucro líquido, na apuração do lucro real, as importâncias pagas a
pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da receita ou
do lucro, se os contratos firmados não forem registrados no INPI e no BACEN. A dedução
somente seria admitida se satisfeitos todos os limites e requisitos estipulados por lei.
Fl. 4088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
10
AUSÊNCIA DE PROVA. DESPESA EFETIVAMENTE PAGA. INDEDUTIBILIDADE.
Quando apontada pelo Fisco, de maneira fundamentada, clara e determinada, a carência de
comprovação da ocorrência da despesa deduzida ou de algum elemento que lhe compõe,
fica o contribuinte sujeito a demonstrar a improcedência do questionamento fiscal ou a
sanar tal lacuna probatória.
PROVA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma
estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela
produzida pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%. LEGALIDADE.
Nos lançamentos de ofício, o tributo exigido deve ser acompanhado da multa de ofício de
75%, nos termos da legislação fiscal, à qual a autoridade administrativa se encontra
plenamente vinculada, não podendo deixar de aplicá-la.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista
nos artigos 43 e 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996. No caso em pauta, o crédito tributário
constituído pelo lançamento abrange tributo e multa de ofício, portanto, incidem juros de
mora sobre o montante total do débito.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
SUSTENTAÇÃO ORAL NO ÂMBITO DA DRJ. SEM PREVISÃO LEGAL.
Não há, no âmbito da legislação que cuida do processo administrativo fiscal, previsão para
a realização de sustentação oral das razões de defesa em sessão de julgamento
administrativo de primeira instância.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
Por decorrer dos mesmos motivos de fato e de direito, que levaram a exigência do IRPJ,
igual destino deverá ter o lançamento reflexo acima.
Cientificado da Decisão de Primeira instância em 15/07/2021 (e-fls. 3614), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 14/08/2021, (e-fls. 3617) em que repete as razões
levadas à Primeira Instância, alegando que as despesas glosadas referem-se a serviços prestados
exclusivamente no exterior por empresas do Grupo Mercado Libre localizadas no exterior (Estados
Unidos da América, Argentina e Uruguai), executados durante o ano-calendário de 2016, sem a
transferência de quaisquer conhecimentos ou tecnologias ao Brasil. E aduz:
(...)
16. No ano de 2016, a cobrança dos serviços era formalizada por faturas (debit notes)
emitidas mensalmente pela Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc., com a
descrição dos serviços e dos respectivos valores devidos.
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
11
17. Os pagamentos, por sua vez, eram realizados pela Recorrente diretamente no exterior a
essas empresas com recursos de sua titularidade mantidos na conta bancária n° 36284279
junto ao Citibank N.A. de Nova Iorque/NY, Estados Unidos da América (“Banco
Citibank”), com o recolhimento, no Brasil, dos tributos incidentes na importação de
serviços, conforme atestado pela documentação anexa aos presentes autos (fls. 886 a 905 e
3428 a 3283 e doc. 01).
18. A Recorrente destaca que essas empresas do Grupo Mercado Libre localizadas no
exterior (Estados Unidos da América, Argentina e Uruguai) possuem robusta infraestrutura
e know-how necessários à prestação dos serviços contratados pela Recorrente e executados
durante o ano-calendário de 2016. Esses serviços foram prestados exclusivamente no
exterior e sem a transferência de quaisquer conhecimentos ou tecnologias ao Brasil, os
quais se esgotaram na própria prestação dos serviços de suporte contratados.
(...)
36. Na prática, verifica-se que a autoridade lançadora construiu uma tese para aplicar o
Motivo n° 1 para autuação (indedutibilidade dos serviços técnicos sem transferência de
tecnologia) e, subsidiariamente, aplica o Motivo n° 2 (ausência de prova da prestação dos
serviços), invertendo o racional da legislação tributária, em que primeiro se requer a análise
quanto à necessidade e prova da despesa e em seguida se exige a análise das limitações
existentes no regime do artigo 352 e seguintes do RIR/99 ou na legislação brasileira de
preços de transferência.
37. Não se está, portanto, diante de uma autuação pautada pelo dever de ofício da
autoridade lançadora, e sim de uma tese com argumentos sucessivos e subsidiários, visando
tão somente a exigência de tributo supostamente devido, sem qualquer respaldo legal no
regime jurídico dos artigos 299, 352 a 355 do RIR/99.
(...)
41. Frise-se desde já que o frágil e impróprio argumento suscitado pela DRJ para deixar de
reconhecer os pagamentos realizados pela Recorrente está integralmente superado pela
apresentação da tradução juramentada dos documentos que já constavam nos presentes
autos (doc. 01).
42. A tradução juramentada do extrato ora apresentada supre a única questão colocada pela
decisão DRJ para não aceitar a efetividade dos serviços prestados e deve ser aceita na
análise do presente processo em observância à prevalência da verdade material sendo que a
efetiva comprovação das despesas, por documentação hábil e idônea, passa a ser fato
incontroverso neste processo administrativo, o que deve ser reconhecido de plano por esse
E. CARF.
43. Em relação ao Motivo n° 1, a decisão da DRJ corrobora a “tese” criada pela autoridade
lançadora de que as despesas vinculadas a contratos que não forem passíveis de registro no
BACEN e de averbação no INPI justamente por não ter ocorrido a transferência de
tecnologia para o Brasil, conforme reconhecido e dispensado pelas próprias regras e
normativos desses órgãos, não seriam passíveis de serem deduzidas da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, segundo o regime jurídico dos artigos 352 a 355 do RIR/99.
(...)
45. Com relação à CSLL, a decisão da DRJ reconhece que não há na legislação norma que
condicione a dedução de despesas de serviços técnicos pagos a controladora domiciliada no
exterior ao cumprimento dos requisitos do artigo 354 do RIR/99, cujos fundamentos legais
fazem remissão apenas ao IRPJ. Contudo, a decisão DRJ manteve a glosa das despesas tão
somente porque entendeu que a Recorrente não teria comprovado, por tradução
Fl. 4090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
12
juramentada, os extratos bancários e comprovantes de pagamentos anexados aos autos
relativos ao pagamento dos serviços contratados. Esse ponto, como visto acima, resta
também afastado (doc. 01). Assim, esse E. CARF deve determinar o imediato cancelamento
do suposto crédito tributário associado à CSLL, incluindo os seus reflexos de multa e juros.
46. A Recorrente também evidenciará que as conclusões do voto condutor da DRJ, além de
se distanciarem da correta interpretação da legislação tributária aplicável ao presente caso,
violam o posicionamento formal e vinculante da própria RFB manifestado nas Soluções de
Consulta COSIT n° 310/2017 e orientações contidas nos Perguntas e Respostas - IRPJ
editados nos últimos anos pelo órgão. A decisão recorrida também é contrária ao
posicionamento desse E. CARF em diversos acórdãos sobre o tema,
(...)
47. O posicionamento manifestado pela RFB em solução de consulta na orientação aos
contribuintes e por esse E. CARF é justamente no sentido de que o regime dos artigos 354 e
355 do RIR/99 somente se aplica às despesas associadas à assistência técnica, científica,
administrativa e assemelhados quando houver transferência de tecnologia. A importação de
serviços técnicos junto a partes vinculadas no exterior, sem a transferência de tecnologia,
não se submete aos artigos 354 e 355 supra citados, devendo portanto observar o regime
jurídico trazido pelas regras de preços de transferência.
(...)
60. A Recorrente, nesta oportunidade, também anexa aos presentes autos a carta emitida
pelo Banco Citibank que comprova a manutenção da sua conta bancária, assim como outros
extratos que corroboram as informações sobre os pagamentos efetuados pela Recorrente à
Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc, acompanhados das respectivas
traduções juramentadas ora exigidas pela decisão da DRJ. Veja-se nesse sentido o conteúdo
da carta emitida pelo Banco Citibank atestando a manutenção da conta n° 36284279, bem
como extratos dos pagamentos identificados acima dos meses de julho e dezembro de 2016
efetuados à Meli USA:
(...)
61. A Recorrente destaca a esse E. CARF que a comprovação dos pagamentos também
pode ser identificada a partir da sua contabilidade examinada pela autoridade lançadora,
cujos lançamentos contábeis (a débito e crédito em contas de resultado do exercício e
contas representativas de passivos, incluindo a contabilização da compensação
bancária/pagamento) estão devidamente refletidos na Escrituração Contábil Digital
(“ECD”) do ano-calendário de 2016 transmitida à RFB (fato incontroverso nos presentes
autos – fl. 1149)7, em especial nos Registros L200 e L250. Esses registros evidenciam as
movimentações financeiras associadas aos pagamentos realizados pela Recorrente no
referido ano à Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc. pelos serviços
prestados por essas empresas.
62. Para facilitar a identificação dos citados lançamentos contábeis, a Recorrente anexa
uma planilha evidenciando, de forma individualizada por pagamento a essas empresas, os
registros examinados pela autoridade lançadora a partir da sua ECD que suportam a
totalidade dos pagamentos feitos pela Recorrente com recursos de sua própria titularidade
mantidos na conta do Banco Citibank.
63. Ora, uma vez sanado o único óbice apresentado pela decisão DRJ para fins da
procedência do alegado Motivo n° 2, deve esse E. CARF reconhecer a impossibilidade de
manutenção da glosa das despesas sob tal perspectiva, com o cancelamento da cobrança dos
valores exigidos a título de IRPJ, CSLL e seus reflexos.
Fl. 4091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
13
64. Ainda que esse E. CARF assim não entenda, o que se admite a título meramente
argumentativo, deve esse E. Tribunal ao menos determinar o cancelamento imediato e
integral dos valores exigidos a título de CSLL e seus reflexos (multas e juros), na medida
em que a manutenção da cobrança pela decisão da DRJ está unicamente justificada pela
suposta ausência da “tradução juramentada” dos extratos bancários, ora anexada aos
presentes autos, tendo reconhecido que o regime jurídico dos artigos 352 a 355 do RIR/99 é
inaplicável à CSLL, tal como disposto na Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017, no item
186 do Anexo I (fl. 3601).
65. Embora a Recorrente tenha suprido a única exigência da decisão da DRJ para a
indevida manutenção do lançamento sob a perspectiva do Motivo n° 2, esta passa a
demonstrar que as despesas incorridas são necessárias, usuais e normais às suas atividades
operacionais à luz do que dispõe o artigo 299 do RIR/99, o qual foi tratado como
fundamento subsidiário pelo TVF, estando suportadas por documentação hábil e idônea, de
modo que não reste qualquer dúvida a esse E. CARF em relação a total improcedência das
acusações fiscais que constam no TVF.
66. Nesse ponto, convém mencionar que a necessidade das despesas e sua vinculação à
atividade da Recorrente, apesar de constar da “tese” elaborada pela fiscalização e
materializada no TVF, não foi utilizada como razão de decidir pela DRJ que, como visto
acima, apegou-se à comprovação do pagamento.
(...)
75. Durante o procedimento de fiscalização, a autoridade lançadora solicitou que a
Recorrente apresentasse “desenhos, anteprojetos, projetos, planejamentos, relatórios,
propostas técnicas ou instruções enviadas ao País ou estudos técnicos realizados no exterior
por conta da empresa no exterior”, relacionados aos serviços contratados pela Recorrente
junto à Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc.
76. Essa solicitação reproduziu a literalidade da redação do artigo 354, inciso II do RIR/99,
o qual faz referência a esses documentos como forma de evidenciar que ocorreu “a
transferência de tecnologia do exterior para o Brasil”, formalizada por meio de “técnicos,
desenhos, instruções ou estudos técnicos”, isto é, o resultado da prestação dos serviços de
assistência técnica que envolvam a transferência de tecnologia, nos termos disciplinados
pelos artigos 352 a 355 do RIR/99, bem como na definição que consta na Instrução
Normativa RFB n° 1.455/2014.
77. Acontece que o regime jurídico desses artigos do RIR/99 é inaplicável aos serviços
contratados pela Recorrente junto àquelas sociedades, uma vez que os serviços não
envolveram a transferência de tecnologia ao país, segundo o conteúdo dos negócios
jurídicos entabulado pelas partes, as próprias regras tributárias, além dos normativos
editados pelo INPI, conforme evidenciado nos presentes autos e retomado adiante.
78. A Recorrente demonstrou que os serviços prestados pela Meli USA, Meli Argentina,
Meli Uruguai e Meli Inc tinham natureza imaterial e até mesmo virtual a depender do caso,
sendo que não necessariamente deixam rastros físicos. Assim, a sua prestação não se prova
por relatórios, estudos ou manuais tal como defendido pela autoridade lançadora, algo
incompatível com a própria natureza dos referidos serviços imateriais de suporte
tecnológico.
79. Sua prova há de ser feita indiretamente, verificando o disposto nos contratos firmados
entre as partes, as faturas, comprovantes, além da própria pertinência, vinculação e
necessidade dos serviços contratados paras atividades operacionais da Recorrente (todos
esses documentos, ressalta-se, anexados aos presentes autos pela Recorrente), não podendo
ser exigida uma prova impossível e completamente desvinculada da verdadeira natureza
Fl. 4092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
14
econômica e comercial desses serviços, conforme será retomado em maiores detalhes
adiante para cada um dos tipos de serviços efetivamente executados pela Meli USA, Meli
Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc.
(...)
88. Dada a própria essência e natureza dos serviços de natureza imaterial contratados pela
Recorrente, não há que se falar no envio de “desenhos, relatórios, instruções ou estudos
técnicos” como prova da execução dos serviços, o que foi simplesmente ignorado pela
autoridade lançadora ao alegar que a Recorrente não teria apresentado “documentos
robustos” com tais formatos, , simplesmente presumindo que os serviços não teriam
prestados, sem apresentar qualquer prova para infirmar os esclarecimentos e conjunto
probatório apresentado pela Recorrente.
(...)
91. (...) a autoridade lançadora submete-se ao dever de tomar como verdadeiros os fatos
contábeis registrados pelos contribuintes e, para afastar essa presunção, é dever do Fisco
provar, cabalmente, quais os lançamentos contábeis presentes nos livros fiscais que
retratariam realidade diversa.
92. A autoridade lançadora não apresentou qualquer indício de que os serviços não teriam
sido efetivamente prestados pela Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc. tal
como alegado no TVF e, nesse sentido, qualquer justificativa razoável para desconsiderar
as despesas legítimas que foram escrituradas pela Recorrente em observância às
disposições legais, a qual, nos termos dos artigos 923, 924 e 925 do RIR/99, faz prova em
seu favor, revelando a flagrante precariedade e o necessário reconhecimento da
improcedência do presente lançamento.
(...)
104. Nesse contexto, a Recorrente celebrou o “Contrato de Prestação de Serviços de
Hospedagem de Site” (fls. 155 a 163 - elemento de prova) com a Meli USA em 16.07.2010.
(...)
110. Veja-se que esses serviços poderiam ter sido contratados junto a qualquer terceiro no
exterior (ou no Brasil) não relacionado à Recorrente, o que ocasionaria exatamente o
mesmo resultado em relação à dedutibilidade das despesas para fins de apuração das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL. (...)
111. Em suma, o contrato celebrado com a Meli USA, cumulado com o regular
funcionamento da plataforma online de pagamentos gerenciada pela Recorrente, são
evidências suficientes de que tal serviço foi efetivamente prestado. Esse fato também é
inegavelmente comprovado pelas próprias receitas auferidas e submetidas à tributação em
tal ano, conforme mencionado no TVF (fl. 1194)
(...)
152. Não há que se exigir, em tais casos, “relatórios, instruções, desenhos, planos técnicos,
etc.” pois tal exigência não é aplicável a esses tipos de serviços, em que não há a
transferência de tecnologia (fato incontroverso nos presentes autos, reconhecido pelo
próprio TVF), além de se considerar a própria essência e natureza imaterial/intangível dos
serviços de suporte tecnológico prestados diretamente do exterior pela Meli USA, Meli
Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc.
153. A exigência do Fisco apenas evidencia o desconhecimento quanto aos serviços
contratados e o erro perpetrado pela fiscalização ao aplicar ao presente caso o regime dos
artigos 352 a 355 do RIR/99, que somente se impõe aos casos de serviços com a
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
15
transferência de tecnologia ou royalties, o justifica o cancelamento integral da cobrança por
esse E. CARF.
154. Feitos os esclarecimentos acima, a Recorrente comprovou (i) os serviços contratados
junto a cada uma das empresas do Grupo Mercado Livre; (ii) a pertinência, estrita relação e
essencialidade dos serviços para o desenvolvimento de suas próprias atividades
operacionais no Brasil; (iii) que tais serviços, caso não prestados pelas empresas do grupo
no exterior, seriam necessariamente contratados junto a outros fornecedores no Brasil ou no
exterior, com custos até superiores; e (iv) que todas as despesas incorridas com tais serviços
foram efetivamente incorridas e pagas pela Recorrente. Assim, a única razão que sustenta a
decisão da DRJ nesse quesito (Motivo n° 2) fica totalmente afastada nos presentes autos.
155. A partir desse momento, a Recorrente demonstrará o erro jurídico cometido pelo TVF
e acatado pela decisão recorrida, quanto à aplicação do regime dos artigos 352 a 355 do
RIR/99 a serviços contratados pela Recorrente, que não envolvem a transferência de
tecnologia e que não se caracterizam como royalties. Os serviços contratados pela
Recorrente são submetidos às limitações de dedutibilidade impostas pelas Regras de TP que
foram plenamente atendidas, inexistindo qualquer questionamento em relação aos cálculos
realizados.
(...)
156. A legislação tributária limita a dedutibilidade na hipótese de remessa de valores ao
exterior envolvendo:
(i) Royalties e assistência técnica, administrativa e científica: O pagamento de royalties
pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de
marcas de indústria ou de comércio, e as despesas com assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes que envolvam a transferência de tecnologia do exterior ao
país; e ainda
(ii) Preços de Transferência: A aplicação das regras de preços de transferência às operações
realizadas entre partes relacionadas, nos termos da Lei n° 9.430/96 e da Instrução
Normativa RFB n° 1312/2012, para os serviços que não envolvam a transferência de
tecnologia.
157. Essas regras, contudo, são excludentes, nos termos do artigo 18, § 4o da Lei 9.430/96 e
do artigo 55 da Instrução Normativa RFB n° 1312/2012. Assim, as Regras de TP não se
aplicam às remessas relacionadas ao pagamento de royalties e ao pagamento de serviços de
assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada, sendo esses os serviços
considerados como os que envolvem transferência de tecnologia e, portanto, sujeitos a
registro junto e averbação junto ao INPI.
158. Ou seja, para se aplicar as regras de preços de transferência em determinado caso
deve-se incialmente fazer a diferenciação entre as operações de contratação de serviços no
exterior sujeitos ao registro no INPI, isto é, que envolvam a transferência de tecnologia, e
as contratações de serviços gerais que estão dispensados de tal registro, ainda que sejam
classificados como “serviços técnicos” na acepção ampla deste termo (sem a transferência
de tecnologia/know-how ao tomado desses serviços).
159. Não há regime jurídico aplicável à dedutibilidade das despesas além daqueles dois
comentados nos itens (i) e (ii) acima! Inexiste nas normas aplicáveis regra que proíba a
dedutibilidade de serviços técnicos sem a transferência de tecnologia. Nesse caso, aplicam-
se as regras de preços de transferência, e não o regime dos artigos 352 a 355 do RIR/99.
160. No presente caso presente, como dito acima, a autoridade lançadora parte da
equivocada premissa fática e jurídica de que as importâncias pagas pela Recorrente às
Fl. 4094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
16
empresas do Grupo Mercado Libre se caracterizariam como “rendimentos de royalties” ou
de “serviços de assistência técnica, científica e administrativa” e, consequentemente,
estariam sujeitas às limitações de dedutibilidade do regime jurídico dos artigos 352 a 355
do RIR/99, ainda que esses serviços não envolvam a transferência de tecnologia, conforme
reconhecido expressamente pelo TVF.
A ausência de transferência de tecnologia é, portanto, incontroversa nos presentes autos!
161. A autoridade lançadora sustenta que não se aplicariam as Regras de TP aos serviços
contratados, presumindo que as despesas incorridas nesses seriam automaticamente
indedutíveis para fins do IRPJ, uma vez que os contratos não seriam passíveis de registro
no INPI por não envolver a transferência de tecnologia ao país. Trata-se, como dito, de uma
“inovação jurídica”, sem qualquer respaldo legal.
162. Ao analisar o caso, a decisão da DRJ, invocando regras de hermenêutica jurídica,
corrobora essa equivocada premissa da autoridade lançadora, sem qualquer respaldo na
legislação tributária aplicável ao presente caso, concluiu que as despesas seriam
indedutíveis pelo fato de os contratos não envolverem a transferência de tecnologia.
Confira-se os seguintes trechos, incluindo a própria ementa da decisão da DRJ ora recorrida
(grifos da Recorrente – fl. 3600):
(...)
Portanto, conforme citado no Relatório Fiscal, se os contratos de serviços técnicos
prestados por controladora no exterior não forem passíveis de registro no Bacen e de
averbação no INPI, o tomador dos serviços no País não estará autorizado a deduzir
os respectivos pagamentos da base de cálculo do IRPJ, na medida que para essa
modalidade de despesa, além da necessária observação dos requisitos gerais de
dedutibilidade discriminados no art. 299, são impostas ainda as regras específicas
dos arts. 352 a 355 do RIR/1999.
(...)
164. Além disso, diversamente das alegações da autoridade lançadora e da decisão da DRJ,
as despesas incorridas NÃO se caracterizam como pagamento de royalties ou tampouco
como assistência técnica, científica e administrativa. Isso porque, o pagamento pela cessão
de direito de uso e a transferência de tecnologia ou know-how é condição necessária e
obrigatória para que os pagamentos assim sejam classificados em tais hipóteses, sujeitando-
se ao regime jurídico dos artigos 352 a 355 do RIR/99.
165. A Recorrente demonstrará que essa conclusão é compartilhada pela própria RFB, com
destaque para a Solução de Consulta COSIT n° 310/2017 de observância obrigatória pela
autoridade lançadora, o que foi ignorado por esta e pela decisão da DRJ, pela doutrina,
assim como pela jurisprudência consolidada desse E. CARF e da C. CSRF.
(...)
186. A própria RFB já se manifestou em diversas oportunidades acerca da necessidade de
transferência de tecnologia para que as importâncias pagas a título de assistência técnica,
científica, administrativa estejam sujeitas às regras de dedutibilidade prevista nos artigos
352 a 355 do RIR/99. Caso contrário, os pagamentos feitos a partes vinculadas no exterior
ficam sujeitos ao atendimento das regras de preços de transferência previstas na Lei n°
9.430/96 (e na Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012), assim como as demais condições
objetivas de dedutibilidade previstas nos artigos 299 e seguintes do RIR/99.
187. É o que se observa do Perguntas e Respostas da Pessoa Jurídica da RFB (tanto do ano
de 2016 como de 2020 – grifos da Recorrente):
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
17

(...)
195. A C. CSRF novamente analisou o tema no acórdão n° 01-1570 (sessão de 12.08.96),
no qual concluiu que: “tratando-se de serviços técnicos especializados, que não envolvem a
transferência de tecnologia ou a introdução de processo especial de produção,
circunstâncias não provadas na peça acusatória, e não questionada a efetiva prestação dos
serviços ou a sua necessidade ao desenvolvimento da atividade da empresa, a
dedutibilidade dos dispêndios como custo, independe da averbação do contrato no INPI”.
(...)
204. À época dos fatos em exame nos presentes autos, vigia a Instrução Normativa do INPI
n° 16/2013 que assim dispunha sobre a necessidade de averbação ou registro sobre os
contratos que impliquem a transferência de tecnologia (grifos da Recorrente):
Art. 2o - O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que
impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos de
propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou
uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de
tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica), os de
franquia e os de licença compulsória para exploração de patente.
(...)
207. Portanto, o órgão que determina o que deve ser entendido ou não como transferência
de tecnologia é o INPI e não o direito tributário ou o aplicador das normas desse direito que
é de sobreposição, atuando obre as relações jurídicas que se formam sob a égide das demais
normas do ordenamento.

Fl. 4096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
18
208. A própria RFB já se manifestou no Ato Declaratório COSTI n° 1/2000:
“Para fins do disposto no Item I deste ato, consideram-se contratos de prestação de
assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia aqueles
não sujeitos à averbação ou registro no Instituto nacional da Propriedade Industrial –
INPI e Banco Central do Brasil”. (...)
210. As normas do BACEN impõem que os contratos que representam transferência de
tecnologia, firmados com pessoas jurídicas localizadas no exterior, também estão sujeitos à
registro, sendo que esse registro, está condicionado à averbação do contrato no INPI,
dispensando de registro, destarte, os contratos que não se qualifiquem como tal (Anexo III à
Resolução BACEN n° 3.844/2010):
Art. 3o O registro de contratos de uso ou de cessão de patentes, de marcas de
indústria ou de comércio, de fornecimento de tecnologia e de outros contratos da
mesma espécie, bem como contratos de prestação de serviços de assistência técnica
e de franquia, somente deve ser efetuado após a averbação do contrato no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
(...)
213. Embora a ausência de transferência seja incontroversa nos presentes autos, já que
reconhecida pela própria decisão da DRJ, a Recorrente retomará a análise abaixo de forma
detalhada do conteúdo dos contratos firmados para que não reste qualquer dúvida acerca da
total insubsistência do lançamento, o qual deve ser integralmente cancelado por esse E.
CARF.
(...)
215. Segundo o curioso e inédito entendimento da autoridade lançadora, indevidamente
corroborado pela decisão da DRJ, a “tecnologia não foi transferida por uma convenção
entre as partes”, fato esse que não afastaria “o cumprimento das obrigações previstas nos
artigos 352 a 355 do RIR/99”. Confira-se trecho do TVF que ilustra esse entendimento da
autoridade lançadora:
Da análise das descrições dos serviços prestados, entendemos que os serviços
prestados pelas empresas vinculadas (direito de uso; pesquisa e desenvolvimento de
novas tecnologias; manutenção; suporte de Tecnologia da Informação; atualização
do website; software; consultoria sobre o desenvolvimento dos meios de pagamento
eletrônico ou sobre negócios eletrônico, etc ...) podem ser enquadrados como
“royalties” ou assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes que
poderiam haver transferência de tecnologia, mas que não ocorreu por pura
convenção das partes, entretanto esse fato (não transferência de tecnologia) não
afasta o cumprimento das obrigações legais previstas nos Art. 353 a 355 do RIR/99,
conforme já exposto anteriormente nas considerações legais.
216. Vê-se do trecho acima extraído do TVF que a autoridade lançadora lavrou o Auto de
Infração com base apenas em presunção, o que apenas demonstra, como mencionado
anteriormente, a total precariedade do presente lançamento mantido pela decisão da DRJ
ora recorrida, o qual utiliza técnica de presunção desprovida de qualquer suporte
fático/legal, em clara violação à segurança jurídica e ao artigo 142 do CTN.
(...)
220. Como amplamente demonstrado acima, a legislação brasileira impõe que a tecnologia
seja efetivamente transferida para fins de caracterização dos pagamentos com royalties ou
despesa de assistência técnica, científica ou administrativa. Não basta que seja possível a
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
19
transferência de tecnologia, como indevidamente sustentado pela autoridade lançadora no
TVF, mas sim que essa transferência do know-how tenha sido acordada entre as partes e
tenha efetivamente se materializado.
(...)
235. Veja-se que tal entendimento da autoridade lançadora contraria ainda o próprio
entendimento formal e vinculante da RFB contido no Ato Declaratório Interpretativo RFB
n° 7/2014, segundo o qual “os valores pagos, creditados, entregues ou remetidos por
residente ou domiciliado no Brasil para empresa domiciliada no exterior, em decorrência de
disponibilização de infraestrutura para armazenamento e processamento de dados para
acesso remoto, identificada como data center, são considerados para fins tributários
remuneração pela prestação de serviços, e não remuneração decorrente de contrato de
aluguel de bem móvel”.
236. A Recorrente destaca também que a distinção entre valores devidos a título de
“royalties” e “serviços” foi recentemente reconhecida pela RFB na Solução de Consulta
COSIT n° 117/2020.
237. Ou seja, não se configura a alegada “cessão de direito de uso” remunerada por
“royalties” ora sustentada pela autoridade lançadora (fl. 1189), mas sim o pagamento do
preço dos serviços executados. Vê-se, pois, que o próprio entendimento formal e vinculante
da RFB não deixa qualquer dúvida quanto ao equivocado enquadramento adotado pela
autoridade lançadora em relação ao pagamentos feitos à Meli USA em razão dos serviços
de hospedagem da plataforma online (hosting) em datas-center/servidores localizados no
exterior, afastando a qualificação como “royalties ou remuneração paga pela cessão do
direito de uso”.
(...)
241. Fica claro, portanto, que os serviços contratados junto à Meli USA (i) não envolveram
qualquer ingresso de capital tecnológico no Brasil, já que toda a prestação de serviços
ocorreu e se esgotou unicamente no exterior, isto é, nos Estados Unidos da América, local
onde se encontra os data-center e servidores; e (ii) o contrato deixa claro que não há
qualquer transferência ou fornecimento de tecnologia, know-how ou direitos de
propriedade intelectual ou industrial entre as partes. Ou seja, os pagamentos feitos apenas
se sujeitam às regras de preços de transferência e aos requisitos de necessidade, usualidade
e normalidade previsto no artigo 299 do RIR/99, os quais foram devidamente observados
pela Recorrente no caso dos presentes autos.
(...)
248. Nesse sentido, o Item XIII da Resolução INPI n° 156/2015 estabelece que os contratos
que regulam a prestação dos “serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação,
integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração,
parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software)”, não
estão sujeitos a registro no órgão por não envolver a transferência de tecnologia.
249. Vê-se, pois, que o entendimento da autoridade lançadora viola por completo não
apenas o conteúdo do contrato firmado entre a Meli Argentina e Recorrente, mas também
as próprias regras aplicáveis do INPI, sendo improcedente a acusação fiscal no sentido de
que os valores pagos a Meli Argentina se qualificam como “despesas de assistência
técnica” sujeitas aos limites dos artigos 352 a 355 do RIR/99 já que, como comprovado
acima, esses serviços não envolveram, pela sua própria essência e natureza, a transferência
à Recorrente de tecnologias e know-how que se mantém unicamente no exterior, sob a
titularidade daquela sociedade estrangeira.
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
20
(...)
253. Esse é o comando legal do artigo 11 da Lei n° 9.609/98 (conhecida como “Lei do
Software”), o qual estabelece que o registro do contrato no INPI apenas deve ser feita
quando houver “a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da
documentação completa, em especial do código-fonte contendo memorial descritivo,
especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos
necessários à absorção da tecnologia”.
254. Nesse sentido, o contrato firmado prevê expressamente que o objeto da prestação dos
serviços pela Meli Uruguai não contempla qualquer fornecimento de tecnologia à
Recorrente:
(...)
257. Por sua vez, em setembro de 2016, a Recorrente firmou novo contrato de prestação de
serviços, por meio do qual a Meli Uruguai se comprometeu a prestar serviços de
gerenciamento em favor da Recorrente, com destaque para as seguintes atividades: (i)
serviços de consultoria sobre o desenvolvimento do negócio eletrônico; (ii) análise da
atividade e evolução do comércio eletrônico em toda a região; (iii) análise da tendência e
evolução do mercado; (iv) contribuição à fixação de metas; (v) elaboração e implementação
de estratégias em matéria legal, de finanças, marketing, tecnologia e recursos humanos; (vi)
organização de recursos para colocar em prática a gestão empresarial, dentre outras
atividades.
258. Todas essas atividades geram maior comprometimento, confiança e lealdade do
usuário ao usar a plataforma, isto é resumido em alcançar uma melhor experiência ao
usuário, elemento essencial para sobrevivência de uma empresa de meios de pagamento
online.
259. Ora, da análise dessas atividades desempenhadas pela Meli Uruguai em favor da
Recorrente verifica-se que não há que se falar na transferência de tecnologia ou de know-
how, pela própria natureza e essência dos serviços. Isso porque, mencionados serviços se
relacionam, em especial, com a prestação de consultoria sobre determinados temas.
260. Esse é o próprio entendimento do INPI formulado na já citada Resolução INPI n°
156/2015 a qual estabelece que os contratos envolvendo a prestação dos serviços de
“consultoria nas áreas financeiras e comercial, incluindo a consultoria remota, assim como
os serviços de marketing”, não são passíveis de registros no órgão por não envolver a
transferência de tecnologia.
(...)
II.B.1.4. O contrato firmado com a Meli Inc.
262. A Meli Inc., assim como a Meli USA, é uma empresa sediada no Estados Unidos da
América que se dedica à pesquisa e desenvolvimento na área de informática. Diante da
expertise da Meli Inc. nessa área, a Recorrente firmou contrato de prestação de serviços,
por meio do qual a Meli Inc. realiza pesquisas de soluções tecnológicas aplicadas ao
comércio eletrônico, os quais são desenvolvidos unicamente no exterior sem a presença de
técnicos da Recorrente, além de inexistir a geração de relação ou documentos.
(...)
264. Essas soluções são aplicadas pela Meli Inc. ao site/plataforma online de pagamentos
da Recorrente, configurando, destarte, a customização e adaptação da sua plataforma online
de pagamentos. Como já destacado acima, esses tipos de serviços de informática, segundo
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
21
disposto no item XIII da Resolução INPI n° 156/2015, não envolvem a transferência de
tecnologia e, portanto, os contratos não estão sujeitos a registro e averbação no INPI.
265. Esses serviços não implicam, portanto, transferência de tecnologia à Recorrente, na
medida em que se limitam à realização de forma remota no exterior do desenvolvimento de
soluções tecnológicas que são aplicadas pela Meli Inc. diretamente a essa plataforma e se
esgotam na própria prestação dos serviços. Veja-se que o próprio contrato firmado com a
Meli Inc. consigna que não é configurada a transferência de tecnologia na prestação dos
serviços:
(...)
II.B.2. Inaplicabilidade do artigo 353, inciso I do RIR/99 ao caso 277. A Recorrente
demonstrou acima que o regime jurídico dos artigos 352 a 355 do RIR/99 é
INAPLICÁVEL aos contratos firmados com a Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e
Meli Inc. já que estes não se qualificam como “royalties” ou tampouco envolvem a
transferência de tecnologia, de modo que as limitações impostas à dedutibilidade de
despesas devem ser prontamente afastadas por esse E. CARF.
278. Não obstante, caso assim não se entenda, o que se admite a título meramente
argumentativo, a Recorrente passa a demonstrar o equívoco do entendimento do ao
sustentar a aplicação da vedação constante no artigo 353, inciso I do RIR/99, a qual não se
aplica aos autos.
279. A autoridade lançadora sustenta no TVF que são “expressas as vedações apontadas
para pagamentos a empresas coligadas do exterior, quer para royalties de licença de uso de
processo ou software, quer para serviços de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante” (fl. 1.184).
280. O artigo 71, parágrafo único, alínea “d” da Lei no 4.506/64 prevê que não são
dedutíveis os royalties pagos a sócios ou dirigentes, e a seus parentes ou dependentes. Sob a
suposta alegação de regular o artigo em referência, o artigo 353, inciso I do RIR/99, vigente
à época da autuação ora combatida, previa que não são dedutíveis os royalties pagos a
sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou
dependentes.
281. Como se percebe, o comando legal do artigo 353, inciso I do RIR/99 não prevê que os
pagamentos de royalties feitos a sócios pessoas jurídicas sejam indedutíveis. O artigo 71,
§único, alínea “d” da Lei n° 4.506/64 prevê que não são dedutíveis os royalties pagos a
sócios ou dirigentes e, ao qualificar sócios e dirigentes, se utiliza das expressões seus
“parentes ou dependentes”. Consequentemente, ao se utilizar das expressões “parentes ou
dependentes”, o artigo em referência limitou a vedação da dedutibilidade dos royalties aos
pagamentos realizados a pessoas físicas.
Pessoas jurídicas não têm parentes ou dependentes.
282. Assim, a inovação por parte do RIR/99, ato infra legal, de que a vedação da
dedutibilidade dos royalties também se aplicaria aos pagamentos realizados a pessoa
jurídica que é sócia da licenciadora é necessariamente ilegal por extrapolar o alcance do art.
71, parágrafo único, alínea “d” da Lei no 4.506/64. É isso que dispõe o artigo 99 do CTN40.
(...)
II.C.1. Ausência de base legal para adição das despesas à base de cálculo da CSLL
290. Na remota hipótese de ser entendido que o regime jurídico dos artigos 352 a 355 do
RIR/99 é aplicável ao caso dos presentes autos, de modo que as despesas não serem
dedutíveis as despesas para fins de IRPJ, o que, conforme amplamente demonstrado não é o
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
22
caso, tal entendimento não pode prevalecer no tocante à CSLL, conforme previsto (i) na
Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017, no item 186 do Anexo I; (ii) na Solução de
Consulta COSIT n° 310/2017 citada acima; e (iii) na Súmula n° 117 desse E. CARF
(aprovada pela Portaria ME n° 129/2019).
291. A própria decisão da DRJ admite que inexiste base legal que condicione a
dedutibilidade das despesas com serviços técnicos pagos a sociedade no exterior ao
cumprimento dos requisitos do artigo 354 do RIR/99. Contudo, manteve a glosa por
entender que a documentação comprobatória dos pagamentos efetuados à Meli USA, Meli
Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc. foi apresentada em idioma estrangeiro (inglês e
espanhol), sem a respectiva a tradução juramentada.
(...)
II.C.2. Impossibilidade da cobrança de multa e juros à Recorrente (artigos 100 e 112 do
CTN)
293. Ainda, na remota hipótese de serem desconsideradas todas as alegações acima, o que
se admite apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, a multa de ofício de 75% e
os juros de mora exigidos devem ser cancelados em função da impossibilidade de se aplicar
qualquer penalidade e juros ao contribuinte que observa as orientações do Fisco, nos termos
do artigo 100 do CTN.
294. Ao analisar o tema, a DRJ se limitou a manter a aplicação da multa de ofício, alegando
a existência de previsão legal em caráter geral nesse sentido (fls. 3601 – 3601). Contudo, ao
assim decidir, a DRJ ignora que o objetivo do artigo 100 do CTN é evitar que os
contribuintes, de boa-fé, que adotaram atitudes amparadas em atos normativos expedidos
pela Administração Pública sejam penalizados.
(...)
Através de petição de 00/00/0000 a Recorrente anexou aos autos (e-fls. ) documento
intitulado (i) “Laudo de Constatação elaborado pela PricewaterhouseCoopers Contadores
Públicos Ltda. (“PwC”), com enfoque, a partir do conjunto probatório anexado aos autos”. O
documento propõe, segundo seus termos, “verificação da pertinência e essencialidade das despesas
incorridas pela Requerente com serviços prestados por entidades do Grupo Mercado Libre no
exterior”, além de análise dos “comprovantes de pagamentos a partir da documentação bancária
formalizada pelo Banco Citibank”.
Através da mesma petição de 00/00/0000 a Recorrente também apresenta e anexa,
através da petição citada:
(ii) as Cartas Comunicados INPI/CGTEC no 0763, 0782, 0784, 0783 e 0915/2022 emitidas
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”), em resposta a consultas formais
sobre o teor de contratos celebrados pela Requerente com entidades domiciliadas no
exterior, também já acostados aos autos, as quais atestam a ausência de transferência de
tecnologia para o Brasil (“Comunicados INPI” - Doc_Comprobatorios0003)
Defende a petição”:
Esses documentos corroboram os elementos de fato e de direito que já constam nos
autos, evidenciando a ilegitimidade das acusações fiscais que foram indevidamente
mantidas pela 5a Turma da DRJ 02. (Destaquei)
Ou seja, considerando a descrição do objeto do “Laudo Técnico PwC” e como não há
a anexação adicional de comprovantes da efetiva prestação dos serviços, trata-se de reforço
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
23
argumentativo das principais teses de defesa (contidas no Recurso Voluntário) contra a glosa por
falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados: a) a de que os serviços, por
serem “imateriais”, e devido à sua “pertinência e essencialidade”, se provam por sua descrição nos
contratos e faturas; b) O Fisco é que deveria provar que os serviços não foram prestados; c) a prova,
na forma como requerida pelo Fisco, requerida é impossível.

VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo. Atendidas as demais condições de
admissibilidade, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 5186 e ss) contra Acórdão 102-001.755 – 5a
Turma/DRJ02 (e-fls. 3584 e ss) que julgou improcedente a impugnação apresentada e confirmou
Autos de Infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2016.
A Autoridade Fiscal alegou que a Recorrente escriturou despesas com empresas
vinculadas sediadas no exterior por supostas prestações de serviços, deduzindo indevidamente tais
valores nas Apurações do IRPJ e da CSLL. Através da análise dos contratos firmados, constatou
que as empresas do grupo continuaram desenvolvendo tecnologias para a Recorrente, embora não
haja transferência de tecnologia por expressa previsão contratual, e prestando serviços de
assistências técnicas, científicos, administrativos e semelhantes. Entendeu o Fisco que, “além da
necessária observação dos requisitos gerais de dedutibilidade discriminados no art. 299, ainda são
impostas as regras específicas dos artigos 352 a 355 do RIR/1999”.

Da aplicação do art. 299
De acordo com o TVF e Relatório acima, a Recorrente foi intimada e reintimada a
apresentar provas documentais (desenhos, papeis de trabalhos, anteprojetos, projetos,
planejamentos, relatórios, propostas técnicas ou instruções enviadas ao País ou estudos técnicos
realizados no exterior por conta da empresa, etc...) e comprovação dos pagamentos (contratos de
câmbios, comprovantes bancários e planilha relacionando os câmbios com as faturas) para
comprovar a efetividade dos serviços prestados, mas não apresentou nenhum documento
comprobatório solicitado nas intimações e reintimações, exceto os que já tinham sido apresentados
(contratos e faturas). Assim, concluiu a Fiscalização que a Recorrente “não apresentou provas
documentais robustas da real natureza dos serviços prestados e da efetividade de suas prestações”.
Quanto aos pagamentos, a Recorrente afirmou que formalizou contrato de câmbio, de
natureza “disponibilidade de mesma titularidade” para conta de sua própria titularidade nos Estados
Unidos da América e que responsáveis realizavam os pagamentos diretamente no exterior para os
beneficiários. Mas, não comprovou, segundo a autuação, nem os contratos de câmbio nem a
titularidade e movimentação correspondentes aos pagamentos nestas contas no exterior. Além disso,
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
24
foi verificado pela autoridade lançadora que na ECD da Recorrente não havia saldos ou
movimentações em contas bancárias internacionais contabilizadas no ano de 2016. Nos termos
relatados:
Conforme descrito no RF, a fiscalizada foi intimada e reintimada a apresentar provas
documentais (desenhos, papeis de trabalhos, anteprojetos, projetos, planejamentos,
relatórios, propostas técnicas ou instruções enviadas ao País ou estudos técnicos realizados
no exterior por conta da empresa, etc...) e comprovação dos pagamentos (contratos de
câmbios, comprovantes bancários e planilha relacionando os câmbios com as faturas) para
comprovar a efetividade dos serviços prestados.
Contudo a Fiscalizada não apresentou nenhum documento comprobatório solicitado nas
intimações e reintimações, exceto os que já tinham sido apresentados (contratos e faturas).
Assim sendo, a fiscalizada não apresentou provas documentais robustas da real natureza
dos serviços prestados e da efetividade de suas prestações.
Quanto a comprovação dos pagamentos, a fiscalizada foi reintimada apresentar todos os
contratos de câmbio, comprovantes bancários e relacionamentos com as faturas. Em sua
resposta informou que formalizou contrato de câmbio, de natureza “disponibilidade de
mesma titularidade” para conta de sua própria titularidade nos Estados Unidos da América
e que responsáveis realizavam os pagamentos diretamente no exterior para os beneficiários,
não havendo que se falar em contratos de câmbio individualizados para cada um dos
pagamentos. Não obstante, apresentou um contrato de câmbio datado de 21/10/2019 para
comprovar pagamentos de 2016. Também foi verificado na ECD da fiscalizada que não
havia saldos ou movimentações em contas bancárias internacionais contabilizadas no ano
de 2016.
Em virtude deste fato, a fiscalizada foi novamente intimada a apresentar contratos de
câmbios relativos ao envio de recursos para sua conta no exterior, documentos de abertura
de conta no exterior, extratos bancários para comprovações dos pagamentos aos
beneficiários relativo ao ano de 2016 ou, ainda, contratos de câmbios por contratos e
detalhamento dos pagamentos por faturas. Em sua resposta não apresentou nada relativo a
sua conta bancária no exterior. Apresentou umas colagens de “comprovantes bancário” de
algumas remessas ao exterior, informando tratar-se de amostragem.
Não apresentou os contratos de câmbios tampouco todas as comprovações solicitadas.
Por fim, a Autoridade Fiscal concluiu que a fiscalizada escriturou despesas com empresas
vinculadas sediadas no exterior por supostas prestações de serviços, deduzindo
indevidamente essas despesas na apuração do IRPJ e da CSLL, visto que, deixou de
apresentar documentações comprobatórias da real natureza dos serviços, efetividade de
suas prestações e de seus pagamentos, e, ainda, descumpriu a legislação tributária relativa
ao IRPJ, especificamente os estabelecidos nos Arts. 353 a 355 do RIR/99. Portanto, essas
despesas no valor total de R$ 116.196.895,72, demonstrado na planilha “CONTA
CONTÁBIL 690006BF ALOCACION GASTOS INT”, foram consideradas indedutíveis e
adicionadas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, resultando em lançamentos de ofício
destes tributos, conforme o Demonstrativo de Apuração do IRPJ e da CSLL dos Autos de
Infração.
Em Impugnação, sobre a comprovação da efetividade dos serviços, a então
Impugnante defendeu que, conforme dispõe o artigo 299 do RIR/99, as despesas são consideradas
operacionais e, consequentemente, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, se forem necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. Que a necessidade das
despesas incorridas junto às empresas do grupo no exterior ficaria cristalina a partir da descrição
Fl. 4103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
25
dos serviços realizada, da atividade da Impugnante e da necessidade de se contar com suporte
técnico. Aduziu a Impugnante que a autoridade lançadora havia solicitado, durante o procedimento
de fiscalização, a comprovação dos serviços por meio de “desenhos, anteprojetos, projetos,
planejamentos, relatórios, propostas técnicas ou instruções enviadas ao País ou estudos técnicos
realizados no exterior por conta da empresa no exterior”.
Mas, justificou o não atendimento da solicitação fiscal com base na defesa da
natureza imaterial dos serviços, de que não necessariamente deixam rastros físicos, e que se trataria
de “prova impossível”. Os termos da Impugnante foram assim resumidos em Relatório:
...durante o procedimento de fiscalização, a empresa demonstrou que os serviços tinham
natureza imaterial e até mesmo virtual a depender do caso, sendo que não
necessariamente deixam rastros físicos. Assim, a sua prestação não se prova por relatórios
ou estudos, como defendido pela autoridade lançadora. Que sua prova há de ser feita
indiretamente, não podendo ser exigida uma prova impossível e completamente
desvinculada da verdadeira natureza econômica e comercial desses serviços; (Destaquei)
A Impugnante entendeu ainda imprópria a solicitação. Isto porque os serviços não
envolveriam transferência de tecnologia/conhecimentos/know-how e a solicitação do Fisco só
caberia (segundo entende) se houvesse transferência de tecnologia. Aduziu ainda que a solicitação
teria apenas e impropriamente reproduzido a literalidade da redação do artigo 354, inciso II do
RIR/99, o qual faz referência a esses documentos como forma de evidenciar que ocorreu ‘a
transferência de tecnologia do exterior para o Brasil’, formalizada por meio de ‘técnicos, desenhos,
instruções ou estudos técnicos’, isto é, o resultado da prestação dos serviços de assistência técnica
que envolvam a transferência de tecnologia, nos termos disciplinados pelos artigos 352 a 355 do
RIR/99, bem como na definição que consta na Instrução Normativa RFB n° 1.455/2014.

A DRJ entendeu procedente as glosas das despesas por três motivos: não
cumprimento das obrigações legais previstas nos Art. 353 a 355 do RIR/99; não comprovada a
efetividade das prestações dos serviços (prova de que realmente ocorreram) por falta de provas nos
autos e não comprovação dos pagamentos. Nos termos da Primeira Instância:
Primordialmente, ressalta-se que o ônus da prova cabe ao contribuinte quando questionado
pela Autoridade Fiscal sobre os custos/despesas, bem como do efetivo pagamento dos
dispêndios suportados, uma vez considerados como dedutíveis na apuração dos tributos
devidos.
Não havendo, eventualmente, por parte do contribuinte, a devida comprovação de que os
gastos (custos/despesas) por ele deduzidos são efetivos, ou seja, que realmente ocorreram
e foram pagos, cabe à Autoridade Tributária promover a glosa quanto aos valores de
dedução que não se amoldam aos requisitos exigidos na legislação.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que traz documentos que comprovariam
os pagamentos, e que assim estaria suprida o que acredita ser a “única questão colocada pela
decisão DRJ para não aceitar a efetividade dos serviços prestados”. Nos seus termos:
(...)
Fl. 4104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
26
35. No tocante ao Motivo n° 2, a autoridade lançadora sustenta que não teriam sido
apresentados os “comprovantes de pagamento às entidades no exterior” além de “desenhos,
anteprojetos, projetos, planejamentos, propostas técnicas ou instruções enviadas ao País,
etc. como prova da efetividade dos serviços” (fl. 1177).
36. Na prática, verifica-se que a autoridade lançadora construiu uma tese para aplicar o
Motivo n° 1 para autuação (indedutibilidade dos serviços técnicos sem transferência de
tecnologia) e, subsidiariamente, aplica o Motivo n° 2 (ausência de prova da prestação dos
serviços), invertendo o racional da legislação tributária, ...
(...)
41. Frise-se desde já que o frágil e impróprio argumento suscitado pela DRJ para deixar de
reconhecer os pagamentos realizados pela Recorrente está integralmente superado pela
apresentação da tradução juramentada dos documentos que já constavam nos presentes
autos (doc. 01).
42. A tradução juramentada do extrato ora apresentada supre a única questão colocada
pela decisão DRJ para não aceitar a efetividade dos serviços prestados e deve ser aceita
na análise do presente processo em observância à prevalência da verdade material sendo
que a efetiva comprovação das despesas, por documentação hábil e idônea, passa a ser fato
incontroverso neste processo administrativo, o que deve ser reconhecido de plano por esse
E. CARF.
Engana-se a Recorrente ao defender que a única questão destacada pela decisão da
DRJ para entender que não foi comprovada a efetividade dos serviços prestados foi a falta de
comprovação dos pagamentos. Isto porque a DRJ, assim como a autoridade lançadora, atestou
expressamente a indispensabilidade de que a Recorrente carreasse aos autos, além da comprovação
dos pagamentos, a comprovação da efetiva prestação dos serviços. Deveria a Recorrente ter
apresentado, por exemplo, “desenhos, anteprojetos, projetos, planejamentos, propostas técnicas ou
instruções enviadas ao País, etc. como prova da efetividade dos serviços”.
Ao se abster, em Impugnação ou Recurso Voluntário, da apresentação dos
comprovantes citados a Recorrente inviabiliza a certificação pela autoridade julgadora da própria
prestação dos serviços e de sua natureza. Não há como atestar como, em que oportunidade se deram
as prestações, em que dimensão (haveria alguma quantificação?), por qual valor (houve
descontinuidade?), quem prestaria o serviço, qual a natureza do serviço efetivamente prestado, qual
a solução tecnológica ou o programa de computador solicitado etc...
A Recorrente defende, repetindo seu argumento levado à Primeira Instância, de que
os documentos suficientes seriam os contratos, as faturas, e os comprovantes de pagamento que
teria carreado aos autos. E só. De resto, estar-se-ia cobrando dela “prova impossível”, devida a
“natureza virtual
dos serviços. A própria natureza dos serviços restaria cristalina nas várias
declarações da Recorrente e de seus parceiros coligados, todos sob comando único da controladora,
isto quando a própria controladora não era a prestadora dos serviços.
É claro que, por mais pessoal e imaterial que seja o serviço, a sua efetividade não
pode depender somente da auto declaração dos beneficiários. Estariam eles livres para anular
qualquer lucro e eximir-se de qualquer pagamento de IRPJ/CSLL somente com documentos
produzidos internamente, ou no Grupo.

Fl. 4105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
27

Em esforço adicional, através de petição de 00/00/0000, a Recorrente anexou aos
autos (e-fls. ) documento intitulado (i) “Laudo de Constatação elaborado pela
PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda. (“PwC”), com enfoque, a partir do conjunto
probatório anexado aos autos”. O documento propõe, segundo seus termos, “verificação da
pertinência e essencialidade das despesas incorridas pela Requerente com serviços prestados por
entidades do Grupo Mercado Libre no exterior”, além de análise dos “comprovantes de
pagamentos a partir da documentação bancária formalizada pelo Banco Citibank”.
Através da mesma petição de 00/00/0000 a Recorrente também apresenta e anexa,
através da petição citada:
(ii) as Cartas Comunicados INPI/CGTEC no 0763, 0782, 0784, 0783 e 0915/2022 emitidas
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”), em resposta a consultas formais
sobre o teor de contratos celebrados pela Requerente com entidades domiciliadas no
exterior, também já acostados aos autos, as quais atestam a ausência de transferência de
tecnologia para o Brasil (“Comunicados INPI” - Doc_Comprobatorios0003)
Defende a petição”:
Esses documentos corroboram os elementos de fato e de direito que já constam nos
autos, evidenciando a ilegitimidade das acusações fiscais que foram indevidamente
mantidas pela 5a Turma da DRJ 02. (Destaquei)

Entendeu a Turma de julgamento no CARF que os autos de vem ser baixados em
diligência para a avaliação a comprovação da efetividade da prestação dos serviços, com base no
art. 299 do RIR/99. De acordo com o preceito citado, são dedutíveis, para efeito de apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as despesas operacionais que preencham os requisitos de
necessidade, usualidade e normalidade, desde que devidamente comprovadas. Deve a Unidade de
Origem:
a) Intimar a Recorrente a apresentar, para cada serviço, listado em cada contrato,
“desenhos, anteprojetos, projetos, planejamentos, propostas técnicas ou
instruções enviadas ao País, etc. como prova da efetividade dos serviços” e
demais elementos que julgue necessários, e avaliar evidência sobre a
contemporaneidade e autenticidade das provas a serem apresentadas.
b) Avaliar os termos e conclusões do “Laudo de Constatação elaborado pela
PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda. (“PwC”);

Há outro requisito prévio e necessário para que seja permitida a dedução das
despesas: a comprovação dos pagamentos escriturados. Reportou o TVF:
(...)
A fiscalizada contabilizou diversos pagamentos a empresas com sede no exterior
recolhendo CIDE e IRRF sobre estes pagamentos no ano-calendário de 2016.
Fl. 4106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
28
A fiscalizada foi intimada, através do Termo de Início de Ação Fiscal e Intimação no 01, a :
3 – O contribuinte informou no registro X291 da ECF a importação de serviços de
pessoas vinculadas no valor de 117.460.851,27, informar os nomes destas pessoas
vinculadas.
3.1 – Informar os código e nomes da conta contábil dos lançamentos do citado
acima.
A MERCADO PAGO respondeu:

(...)
Mediante análise das respostas às intimações (Termo de Início de Ação Fiscal e Intimação
no 01 e Termos de Intimação no 11, 12 e 13), constatamos que a maior parte dos citados
pagamentos foram para empresas vinculadas, a saber :
Beneficiária Vinculada
País de Origem
Valor USD
Valor R$
Meli Technology Inc
Estados Unidos
334.805,58
1.131.684,83
Mercado Libre INC
Estados Unidos
6.154.661,42
21.257.302,91
Meli Uruguay SRL
Uruguai
9.160.409,42
31.501.711,68
Mercado Libre SRL
Argentina
24.979.276,12
85.845.641,07

(...)
Visto a apresentação de um único contrato de câmbio, a fiscalizada foi reintimada, através
do Termo de Reintimação no 02, a:
1 – Apresentar as documentações solicitadas no item 4.4 do Termo de Intimação no
10, ou seja, “4.4 – Apresentar os contratos de câmbios decorrentes dos pagamentos
efetuados relativo a cada contrato. Apresentar, ainda, uma planilha relacionando
cada contrato de câmbio com os pagamentos ao estas empresas do exterior”.
A fiscalizada respondeu o Termo de Reintimação no 02 da seguinte forma : “A
MercadoPago informa que os valores relativos aos pagamentos mencionados na tabela do
Termo de Reintimação no 2 eram formalizados por contrato de câmbio cuja natureza era
de “disponibilidade de mesma titularidade”, para conta bancária nos Estados Unidos da
América (EUA) de titularidade da própria Mercado Pago (Anexo C – contrato de câmbio a
título ilustrativo), sendo que as áreas responsáveis realizavam os pagamentos diretamente
no exterior aos respectivos beneficiários. Assim, não há que se falar em contratos de
câmbio individualizados para cada um dos pagamentos mencionados no referido termo. A
Fl. 4107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
29
MercadoPago esclarece que todos os tributos incidentes sobre as importações de serviços
mencionadas na tabela foram devidamente recolhidos, nos termos da legislação brasileira
aplicável .”
Visto que o contrato de câmbio apresentado no citado “anexo C” era de 21/10/2019, não se
prestando para comprovar operações do ano de 2016, intimamos a fiscalizada, através do
Termo de Intimação no 17, em 04/02/2020, a :
Dos fatos :
A contribuinte foi reintimada, através do Termo de Reintimação no 02, a “1 –
Apresentar as documentações solicitadas no item 4.4 do Termo de Intimação no 10,
ou seja, “4.4 – Apresentar os contratos de câmbios decorrentes dos pagamentos
efetuados relativo a cada contrato. Apresentar, ainda, uma planilha relacionando
cada contrato de câmbio com os pagamentos ao estas empresas do exterior”.”,
visto que a contribuinte tinha informado ter apresentado planilhas e contratos de
câmbio, em atendimento ao item 4.4 do Termo de Intimação no 10, mas apresentou
somente o contrato de câmbio no 16/985027, do Banco Santander, no valor de USD
3.827.855,18 destinado ao Mercado Livre Argentina, datado de 30/03/2016.
Em sua resposta, o contribuinte informou que “A MercadoPago informa que os
valores relativos aos pagamentos mencionados na tabela do Termo de Reintimação
n° 2 eram formalizados por contrato de câmbio cuja natureza era de
“disponibilidade de mesma titularidade”, para conta bancária nos Estados Unidos
da América (EUA)de titularidade da própria Mercado Pago (Anexo C – contrato de
câmbio a título ilustrativo), sendo que as áreas responsáveis realizavam os
pagamentos diretamente no exterior aos respectivos beneficiários. Assim, não há
que se falar em contratos de câmbio individualizados para cada um dos pagamentos
mencionados no referido termo.”.
Observamos que o contrato apresentado pela contribuinte, Anexo C, é de
21/10/2019.
Da Intimação :
1 – Apresentar documentação(ões) de abertura(s) desta(s) conta(s) bancária(s) nos
Estados Unidos da América;
2 – Apresentar extratos bancários desta(s) conta(s) bancária(s);
2.1 – Apontar nos extratos as transferências bancárias/pagamentos efetuados para
as empresas destinatárias, conforme abaixo :
Empresa Destinatária Documento Data Remessa Valor USD Valor R$
MELI TECHNOLOGY INC 533 03/02/16 24.030,00 96.086,36
MELI TECHNOLOGY INC 537 03/02/16 9.744,88 38.965,88
MELI TECHNOLOGY INC 552 19/04/16 23.158,95 83.149,89
MELI TECHNOLOGY INC 562 19/05/16 10.071,71 35.621,62
MELI TECHNOLOGY INC 574 22/06/16 13.670,02 46.337,27
MELI TECHNOLOGY INC 586 21/07/16 13.559,17 44.475,43
MELI TECHNOLOGY INC 597 21/07/16 12.393,97 40.653,46
MELI TECHNOLOGY INC 606 23/08/16 14.524,11 46.864,95
MELI TECHNOLOGY INC 617 21/09/16 108.905,37 355.423,57
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
30
MELI TECHNOLOGY INC 628 26/10/16 35.957,58 112.547,23
MELI TECHNOLOGY INC 648 22/11/16 15.760,90 53.456,24
MELI TECHNOLOGY INC 659 22/12/16 45.148,47 151.635,65
MELI TECHNOLOGY INC 668 22/12/16 7.880,45 26.467,28
(...)
2.2 – Relacionar as citadas transferências bancárias/pagamentos efetuados com
as invoices/faturas emitidas por cada empresa destinatária;
3 – Apresentar todos os contratos de câmbios que deram origem aos recursos para
pagamentos relacionados na tabela acima efetuados no ano de 2016;
3.1 – No caso de pagamentos diretamente as citadas empresas, informar para
qual(ais) invoices/faturas destinam os contratos de câmbios.
3.2 – Para cada contrato de câmbio, apresentar o comprovante bancário de
transmissão dos valores ao exterior.
A fiscalizada respondeu, mas não apresentou o documento de abertura de sua conta
bancária nos Estados Unidos da América nem os extratos bancários tampouco as
comprovações dos pagamentos no exterior para as empresas vinculadas. Mas,
apresentou umas colagens de comprovantes bancário de algumas remessas ao exterior,
parte relativo a faturas do ano de 2015, conforme relação abaixo, informando tratar-se de
amostragem. Deixou de apresentar os contratos de câmbios e todas as comprovações de
pagamentos intimados.

(...)

Isto posto, passaremos analisarmos o presente caso sob a ótica da legislação aplicável.

(...)
Quanto a comprovação dos pagamentos, a fiscalizada apresentou, inicialmente, apenas um
contrato de câmbio no valor de US$ 3.827.855,17 ou R$ 13.925.737,14 destinado a
Mercado Livre Argentina datado de 30/03/2016.
Assim sendo, a fiscalizada foi reintimada apresentar todos os contratos de câmbio,
comprovantes bancários e relacionamentos com as faturas. Em sua resposta, respondeu,
informando que formalizou contrato de câmbio, de natureza “disponibilidade de mesma
titularidade” para conta de sua própria titularidade nos Estados Unidos da América e que
responsáveis realizavam os pagamentos diretamente no exterior para os beneficiários, não
havendo que se falar em contratos de câmbio individualizados para cada um dos
pagamentos. Não obstante, apresentou um contrato de câmbio datado de 21/10/2019 para
Fl. 4109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
31
comprovar pagamentos de 2016. A contribuinte tentou induzir a fiscalização em erro ao
apresentar contrato de período diferente e fato que sequer estava amparado na escrituração
contábil, verificamos na ECD da fiscalizada que não havia saldos ou movimentações
em contas bancárias internacionais contabilizadas no ano de 2016.

Visualizador do contágil da ECD da fiscalizada

Em virtude deste fato, a fiscalizada foi novamente intimada a apresentar contratos de
câmbios relativos ao envio de recursos para sua conta no exterior, documentos de abertura
de conta no exterior, extratos bancários para comprovações dos pagamentos aos
beneficiários relativo ao ano de 2016 ou, ainda, contratos de câmbios por contratos e
detalhamento dos pagamentos por faturas. Em sua resposta, surpreendentemente, não
apresentou nada relativo a sua conta bancária no exterior. Apresentou umas colagens de
“comprovantes bancário” de algumas remessas ao exterior, informando tratar-se de
amostragem. Não apresentou os contratos de câmbios tampouco todas as comprovações
solicitadas.
Portando, a fiscalizada, também, deixou de comprovar com documentações hábeis e
idôneas os pagamentos pelas prestações de serviços.
Em sua impugnação a Recorrente anexou diversos documentos (doc. 15 – elementos
de prova) denominados “Account Statement Details Report” e “Estado de Cuenta – Detalle”
alegando tratar-se de comprovante de pagamento. Entendeu a DRJ, com relação aos supostos
“comprovantes de pagamentos” que sua validade está condicionada à tradução para o idioma oficial
brasileiro, e não conheceu os documentos, por não estarem traduzidos.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente anexa os documentos traduzidos. E aduz:
17. Os pagamentos, por sua vez, eram realizados pela Recorrente diretamente no exterior a
essas empresas com recursos de sua titularidade mantidos na conta bancária n° 36284279
junto ao Citibank N.A. de Nova Iorque/NY, Estados Unidos da América (“Banco
Citibank”), com o recolhimento, no Brasil, dos tributos incidentes na importação de
Fl. 4110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
32
serviços, conforme atestado pela documentação anexa aos presentes autos (fls. 886 a 905 e
3428 a 3283 e doc. 01).
(...)
40. Nesse ponto, embora a Recorrente tenha apresentado documenta hábil e idônea que
evidencia a efetiva prestação dos serviços por essas sociedades no exterior, incluindo a
comprovação dos pagamentos a partir de extratos bancários emitidos pelo Banco Citibank
(com a indicação de dados da conta, valores pagos, datas e beneficiários dos pagamentos), a
decisão da DRJ entendeu que a “efetividade das despesas não teria sido comprovada” pela
Recorrente, pois os referidos extratos estão em língua estrangeira (inglês e espanhol) sem a
apresentação da tradução juramentada para o português, o que prejudicaria a
“cognoscibilidade do conteúdo dos documentos carreados ao processo, tornando-os inaptos
a fazer prova dos referidos pagamentos” (fl. 3597).
41. Frise-se desde já que o frágil e impróprio argumento suscitado pela DRJ para deixar de
reconhecer os pagamentos realizados pela Recorrente está integralmente superado pela
apresentação da tradução juramentada dos documentos que já constavam nos presentes
autos (doc. 01).
(...)
60. A Recorrente, nesta oportunidade, também anexa aos presentes autos a carta emitida
pelo Banco Citibank que comprova a manutenção da sua conta bancária, assim como outros
extratos que corroboram as informações sobre os pagamentos efetuados pela Recorrente à
Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc, acompanhados das respectivas
traduções juramentadas ora exigidas pela decisão da DRJ. Veja-se nesse sentido o conteúdo
da carta emitida pelo Banco Citibank atestando a manutenção da conta n° 36284279, bem
como extratos dos pagamentos identificados acima dos meses de julho e dezembro de 2016
efetuados à Meli USA:

61. A Recorrente destaca a esse E. CARF que a comprovação dos pagamentos também
pode ser identificada a partir da sua contabilidade examinada pela autoridade lançadora,
cujos lançamentos contábeis (a débito e crédito em contas de resultado do exercício e
contas representativas de passivos, incluindo a contabilização da compensação
bancária/pagamento) estão devidamente refletidos na Escrituração Contábil Digital
(“ECD”) do ano-calendário de 2016 transmitida à RFB (fato incontroverso nos presentes
autos – fl. 1149), em especial nos Registros L200 e L250. Esses registros evidenciam as
movimentações financeiras associadas aos pagamentos realizados pela Recorrente no
Fl. 4111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.364 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720206/2020-65
33
referido ano à Meli USA, Meli Argentina, Meli Uruguai e Meli Inc. pelos serviços
prestados por essas empresas.
62. Para facilitar a identificação dos citados lançamentos contábeis, a Recorrente anexa
uma planilha evidenciando, de forma individualizada por pagamento a essas empresas, os
registros examinados pela autoridade lançadora a partir da sua ECD que suportam a
totalidade dos pagamentos feitos pela Recorrente com recursos de sua própria titularidade
mantidos na conta do Banco Citibank.
(...)

Entendo que os documentos traduzidos e as afirmações acima (extraídas do Recurso
Voluntário, além das anexadas via “Laudo de Constatação elaborado pela
PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda. (“PwC”)” precisariam ser apreciados, pela
Unidade de Origem, após intimação ao Recorrente, para que, em conjunto com o resultado das
determinações “a” e “b” acima, este CARF tenha elementos suficientes para julgar o litígio, e se
certificar se:
c) Recorrente detinha, mesmo que em contas do exterior, recursos suficientes para
fazer frente a cada específico lançamento contábil de pagamento das despesas
glosadas nestes autos?
d) O Recorrente comprova a propriedade dos recursos detidos em 2016, através de
comprovação de remessas dos recursos citados do Brasil ao exterior em data
prévia, ou por outro meio?
e) O Recorrente relaciona cada lançamento contábil de dispêndio ao movimento
específico em seus extratos bancários de contas no exterior?
f) O Recorrente relaciona cada lançamento contábil de dispêndio a despesa
declarada como incorrida?
As conclusões da diligência devem ser resumidas em relatório, cientificado ao
Recorrente, com a fixação de prazo para sua manifestação em 30 dias, após os quais devem os autos
serem devolvidos a esta Turma.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 4112
DF CARF MF
Original